Tribunal: TJBA
Processo: 8000394-31.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000394-31.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JAUVA DE FREITAS PASSOS

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO COMPROVADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por MARIA JAUVA DE FREITAS PASSOS contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de danos morais, materiais e tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos formulados em face de instituição financeira, revogou a tutela anteriormente concedida, autorizou o levantamento de valores depositados em juízo para amortização do suposto saldo devedor, revogou a gratuidade da justiça e condenou a autora ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. A autora sustenta que não celebrou três contratos de empréstimo consignado, impugna a autenticidade das assinaturas lançadas nos instrumentos contratuais, requer a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados de seus benefícios previdenciários, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e o afastamento da penalidade por má-fé processual.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira comprovou a validade de três contratos de empréstimo consignado impugnados pela consumidora, idosa e beneficiária da previdência social, bem como se são legítimos os descontos realizados em seus benefícios, se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, a indenização por danos morais e a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à vulnerabilidade da consumidora e à possibilidade de inversão do ônus da prova. Impugnada a assinatura aposta nos contratos, incumbia à instituição financeira demonstrar a autenticidade das avenças, ônus do qual não se desincumbiu.

4.
A mera juntada dos instrumentos contratuais não se mostrou suficiente para comprovar a contratação, sobretudo diante da divergência apontada entre as assinaturas constantes dos contratos e aquela inserida no documento pessoal da autora, sem produção de prova apta a confirmar a legitimidade da manifestação de vontade.

5.
Não comprovada a origem válida da dívida, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos e a cessação dos descontos incidentes sobre os benefícios previdenciários da consumidora.
6.
A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não demonstrado engano justificável por parte da instituição financeira.
7.
O dano moral resta configurado em razão dos descontos indevidos sobre verba alimentar percebida por consumidora idosa, situação que ultrapassa mero aborrecimento e enseja reparação, fixada em R$ 10.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
8.
A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois não houve demonstração inequívoca de dolo processual, alteração intencional da verdade dos fatos ou uso abusivo do processo, não se admitindo a presunção de má-fé em prejuízo do direito constitucional de ação.

9.
Invertidos os ônus sucumbenciais, cabe à instituição financeira o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

“1. Impugnada a assinatura aposta em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação, não bastando a simples juntada do instrumento particular.

2. A cobrança fundada em empréstimo consignado não comprovadamente celebrado autoriza a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais. 3. A litigância de má-fé exige prova concreta de dolo processual, não podendo ser presumida pelo simples ajuizamento da demanda.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000394-31.2022.8.05.0244
, em que figuram como Apelante,
MARIA JAUVA DE FREITAS PASSOS,
e Apelado,
BANCO FICSA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça